Tribunal: TJDFT
Processo: 0720752-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720752-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEDITO PEDRO DOS SANTOS, GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA - ME, VILMA CRISTINA XAVIER DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da VETECA de Taguatinga (Proc. 0000250-21.2015.8.07.0007 - id 157582951) que, em execução de cédula de crédito bancário, acolhendo a impugnação dos executados, desconstituiu a penhora do imóvel de matrícula 129.197 do 3o RI/DF, determinando-lhe a indicação de bens penhoráveis penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, ausência de prova de que o imóvel penhorado constitui bem de família, pois não há prova de que se trate do único imóvel, nem que se destina à moradia do devedor e família. Acrescenta ser necessária a liquidação pelo procedimento comum, com a posterior suspensão do processo, conforme o Tema 1.169. Aponta perigo de dano na possibilidade de não receber os valores devidos, sustentando a existência de fatos novos. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O agravante não especifica a que fatos novos se refere, formulando alegação genérica de ausência de apreciação da impenhorabilidade do imóvel em questão, que lhe acarretaria perigo de dano, contudo a decisão a quo tratou da matéria, tanto que interposto o presente recurso. Por outro lado, equivoca-se ao alegar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, tendo em vista que o processo principal trata de execução de CCB, na fase de pesquisa/indicação de bens para satisfação do débito, sendo inaplicável, portanto, o Tema STJ 1.169. Ausentes, portanto, o fumus boni juris e o periculum in mora, não configurado, este, no anúncio de eventual arquivamento provisório dos autos, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator